Tribunal: TJPA
Processo: 0801490-86.2024.8.14.0076
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801490-86.2024.8.14.0076

EMBARGANTE: JOSIEL PANTOJA PARAISO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO DE DESPRESTÍGIO À FUNÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal e manteve condenação pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, desacato e posse irregular de arma de fogo, sob alegação de omissão quanto à ausência de dolo específico no desacato e à fundamentação da valoração negativa da personalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o dolo específico de desprestigiar a função pública no crime de desacato; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da valoração negativa da personalidade do agente na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente o elemento subjetivo do crime de desacato e reconhece que as expressões proferidas pelo réu têm finalidade de desprestigiar a função pública, evidenciando o dolo específico exigido pelo art. 331 do Código Penal.

A prova testemunhal confirma que as ofensas são dirigidas à autoridade no exercício da função, afastando a hipótese de mero desabafo ou manifestação de descontentamento.

O Tribunal analisa a dosimetria da pena conforme os arts. 59 e 68 do Código Penal e considera idônea a fundamentação da sentença quanto à negativação da personalidade, baseada no comportamento violento do réu no âmbito familiar.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, inexistentes no caso.

O pedido de prequestionamento resta prejudicado, pois os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente o dolo específico exigido no crime de desacato com base no conjunto probatório. 2. A fundamentação da pena-base que se apoia em elementos concretos extraídos dos autos legitima a valoração negativa da personalidade do agente. 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 331; CPP, art. 619; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; Lei nº 10.826/03, art. 12.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIEL PANTOJA PARAÍSO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do Acórdão de ID nº 33582087, proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal anteriormente interposta, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Na origem, o embargante foi denunciado e posteriormente condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-B e 331 do Código Penal, bem como no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, no contexto do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, tendo sido a ele imposta pena privativa de liberdade e multa, em razão de condutas consistentes em ameaça no âmbito da violência doméstica, desacato a autoridade policial e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs Apelação Criminal sustentando, em síntese, insuficiência probatória quanto aos delitos imputados, ausência de laudo pericial para comprovação da potencialidade lesiva das armas apreendidas e ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena. O recurso foi apreciado por esta Turma Julgadora, que concluiu pela manutenção integral da condenação, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada.

Sobreveio, então, a oposição dos presentes embargos, conforme razões constantes do ID nº 33880117 , nas quais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão. Alega que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese de ausência do elemento subjetivo específico no crime de desacato, consistente no dolo de desprestigiar a função pública. Afirma, ainda, que houve omissão quanto à valoração negativa do vetor da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena referente ao crime de ameaça, sob o argumento de que a fundamentação adotada seria genérica e inidônea. Requer, ao final, o saneamento das alegadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer, registrado sob o ID nº 36023353, opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, ao fundamento de que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIEL PANTOJA PARAÍSO em face do Acórdão de ID nº 33582087, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo integralmente a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-B e 331 do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, no contexto do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06.

A defesa sustenta, conforme razões constantes do ID nº 33880117, a existência de omissão no julgado quanto à tese de absolvição pelo crime de desacato, sob o argumento de ausência do dolo específico de desprestigiar a função pública, bem como omissão no tocante à valoração negativa do vetor da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena referente ao crime de ameaça.

O Ministério Público, em parecer lançado no ID nº 36023353, opinou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, afirmando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, registro que os embargos são tempestivos e se amoldam formalmente à previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal, segundo o qual cabem embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Presentes os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

No mérito, contudo, não se verifica o alegado vício.

No que se refere ao crime de desacato, o Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao elemento subjetivo do tipo penal. Consta do voto condutor que a testemunha DPC Francielle Valeria da Anunciação confirmou, em juízo, ter sido ofendida verbalmente pelo apelante no exercício de sua função, circunstância que atrai a tipicidade do artigo 331 do Código Penal. Assentou-se, ainda, que as palavras proferidas pelo acusado tiveram por finalidade desprestigiar a autoridade e a função pública, afastando qualquer hipótese de atipicidade.

O artigo 331 do Código Penal dispõe que constitui crime desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a presença de dolo de menosprezo à função pública, não se confundindo com mera manifestação de descontentamento destituída de animus ofensivo.

No caso concreto, o próprio contexto fático delineado no acórdão revela que as expressões utilizadas pelo embargante extrapolaram o âmbito de um desabafo momentâneo, configurando efetivo ataque à autoridade no desempenho de suas atribuições.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

No tocante à dosimetria da pena e à alegada omissão quanto à valoração da personalidade do agente, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão embargado examinou a dosimetria à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, reputando adequada a fundamentação adotada na sentença para a fixação da pena-base. O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, dentre outros vetores, a personalidade do agente. No caso concreto, a sentença, mantida pelo Tribunal, fundamentou a negativação da personalidade com base no comportamento violento e agressivo do réu no âmbito das relações familiares, circunstância extraída do conjunto probatório.

Pode-se até sustentar entendimento diverso quanto à suficiência ou adequação dessa fundamentação, mas não se pode afirmar que o Tribunal deixou de apreciar a matéria. O que se observa é tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com os estreitos limites do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a matéria foi expressamente analisada, estando enfrentados os dispositivos legais indicados pela defesa, notadamente os artigos 331 e 59 do Código Penal, bem como o artigo 619 do Código de Processo Penal, o que afasta qualquer alegação de ausência de debate jurídico.

Diante desse cenário, não se constatando obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026